Tribunal: TJMT
Processo: 1008023-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008023-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (EMBARGADO), DENISE GALIOTTO KEMPF - CPF: 535.443.401-78 (EMBARGADO), VICTOR MONTEIRO MATARAGIA - CPF: 417.823.678-45 (ADVOGADO), VICTOR MONTEIRO MATARAGIA - CPF: 417.823.678-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a nulidade da citação constante do evento nº 118013901 e dos atos subsequentes. A embargante alega omissão quanto ao comparecimento espontâneo dos executados, com base nos embargos à execução n.º 1004899-03.2023.8.11.0045, argumentando que esse fato afastaria a nulidade declarada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar o comparecimento espontâneo dos executados, o que teria o condão de afastar a nulidade da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apontada não se verifica, pois o acórdão embargado examinou expressamente a alegação de comparecimento espontâneo, tendo constatado que os autos referidos não guardavam relação com a execução discutida.

O julgado assentou que não houve demonstração de comparecimento espontâneo dos executados na própria execução viciada, elemento necessário para convalidar a citação nula, conforme jurisprudência do STJ.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e adequada sobre a nulidade da citação, afastando a necessidade de integração da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comparecimento espontâneo dos executados na execução viciada impede a convalidação da citação nula.

Não configura omissão o acórdão que expressamente analisa e rejeita o argumento de comparecimento espontâneo com base na inexistência de conexão entre os autos indicados e a execução em análise.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ (precedente sobre convalidação da citação mediante comparecimento espontâneo no próprio feito executivo).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1008023
-6
1
.2025.811.0000

FIAGRIL LTDA

X
ALCEU ADEMIR KEMPF
e Outro.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração, interposto por
FIAGRIL LTDA
, contra a decisão que, por unanimidade,
deu
provimento ao recurso de agravo
de instrumento
, interposto
em face de
ALCEU ADEMIR KEMPF
e
DENISE GALIOTTO KEMPF
,
mantendo inalterada a decisão de origem que
declarou a nulidade do mandado de citação constante do

evento nº 118013901, bem como dos atos processuais subsequentes, ao fundamento de que o

conteúdo do mandado não observou a finalidade estabelecida na decisão inicial
.

Para tanto, a
embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise do comparecimento espontâneo dos executados, desta feita com base nos embargos à execução n.º 1004899-03.2023.8.11.0045, alegando erro material na indicação anterior do número dos autos.

Alega que, se considerado o número correto, restaria evidenciado o comparecimento espontâneo dos devedores e, por conseguinte, a inexistência de prejuízo processual que justificasse a nulidade declarada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

Com efeito, o exame dos autos revela que o agravo de instrumento efetivamente apontou o número 1004694-71.2023.8.11.0045 como sendo o dos embargos à execução que demonstrariam o comparecimento espontâneo dos executados. A verificação realizada por esta relatoria, inclusive com consulta aos sistemas informatizados, confirmou que tais embargos não tinham relação com a execução objeto deste recurso.

Não há qualquer omissão no acórdão embargado em relação a este ponto específico. A decisão enfrentou expressamente a questão e concluiu, diante dos elementos constantes do agravo, pela inexistência de comparecimento espontâneo apto a afastar a nulidade da citação.

Ademais, o
acórdão embargado delimitou com clareza os fundamentos da nulidade reconhecida, inclusive com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a convalidação da citação somente é possível quando há comparecimento espontâneo no bojo da própria execução viciada, com inequívoca ciência da demanda, o que não restou demonstrado nos autos.

Assim, ausente qualquer vício de omissão
,
impõe-se o desprovimento dos embargos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025